Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEFICÁCIA. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RETRONO DA FLUÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
2. Incumbe ao devedor o ônus da prova acerca do efetivo adimplemento da obrigação objeto de execução.
3. Nos termos dos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento administrativo da dívida pelo contribuinte e o deferimento do pedido de compensação com a utilização de créditos a serem pagos por meio de precatórios judiciais importa na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal.
4. Cientificada a Administração Pública acerca da ineficácia da compensação deferida sobre o débito fiscal, deve ser retomado o processo administrativo com a notificação do contribuinte, reiniciada imediatamente a fluência do prazo prescricional quinquenal anteriormente interrompido.
5. Recurso conhecido e desprovido.